Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. FORMALIDADES OBSERVADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afirmado pela vítima, durante a audiência de instrução e julgamento, que realizou o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, na delegacia policial, nenhuma necessidade há de se repetir esse ato em juízo.
2. Considera-se válido, como meio de prova, o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu realizado de acordo com as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, cuja inobservância resulta em nulidade meramente relativa, que exige a demonstração de prejuízo.
3. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando suas declarações, na delegacia e em juízo, apresentam-se seguras e coerentes, estando corroboradas por outros elementos de prova, a exemplo de reconhecimento fotográfico e pessoal.
4. Na primeira fase da dosimetria, é amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, o critério segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável, incide o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominadas ao crime. Tratando-se de roubo majorado, o aumento de 8 (oito) meses pela análise desfavorável dos antecedentes não destoa desse critério.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante da incidência de circunstância agravante/atenuante, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para elevar/diminuir a reprimenda. O aumento ou diminuição em patamar diverso, somente é possível mediante fundamentação concreta.
6. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
7. Recurso conhecido e não provido.